Tribunal: TJSP
Processo: 2246550-74.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Mandado de segurança – Impugnação de decisão interlocutória - Cumprimento de sentença em ação civil pública promovida pelo Ministério Público – Emprego da via mandamental manifestamente descabido – Decisão passível de questionamento por meio de agravo de instrumento - Inteligência dos arts. 5o, II, e 10, da Lei no 12.016/09 e do art. 1.015, parágrafo único do CPC – Precedentes desta E. Corte

Ementa:
Mandado de segurança – Impugnação de decisão interlocutória - Cumprimento de sentença em ação civil pública promovida pelo Ministério Público – Emprego da via mandamental manifestamente descabido – Decisão passível de questionamento por meio de agravo de instrumento - Inteligência dos arts. 5o, II, e 10, da Lei no 12.016/09 e do art. 1.015, parágrafo único do CPC – Precedentes desta E. Corte - Indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito